Tribunal: TJBA
Processo: 8089126-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089126-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RENATA RAMOS RIBEIRO ARAUJO Advogado(s): APELADO: ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA. Advogado(s):ROSANA MARIA SANZER KALIL ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, mas fixou o valor dos danos morais em quantia tida por insuficiente, pleiteando sua majoração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14. A conduta da fornecedora revela desrespeito aos deveres de lealdade, transparência e cooperação ao exigir a devolução do produto sem fornecer comprovante, expondo o consumidor a risco indevido. A sucessão de entraves e a postura indiferente diante das reclamações ultrapassam o mero inadimplemento contratual e caracterizam violação à esfera extrapatrimonial do consumidor. O dano moral é reparável à luz dos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal e 186 e 927 do Código Civil, devendo o julgador fixar o quantum com base nas circunstâncias do caso concreto. A indenização deve cumprir função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito, sendo adequada a majoração para R$ 5.000,00, em consonância com a jurisprudência em casos análogos. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é devida em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. A imposição de obstáculos injustificados e a ausência de transparência na solução do vício configuram dano moral indenizável. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente para compensar o dano e inibir a conduta ilícita. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0032908-33.2023.8.17.2370, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 10/11/2025; TJ-RJ, Apelação nº 0809675-23.2024.8.19.0061, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 28/08/2025; TJ-BA, Apelação nº 8000276-28.2024.8.05.0198, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 21/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 8107333-85.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 11/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8089126-04.2023.8.05.0001, em que é Apelante RENATA RAMOS RIBEIRO ARAUJO e apelada ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.